Tribunal: TJES
Processo: 0004354-66.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004354-66.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONES SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa. O indeferimento de pergunta, elaborada pela defesa, não configura nulidade, quando a testemunha, já tinha esclarecido o assunto, a revelar a impertinência de novo questionamento, sobre a mesma matéria. Preliminar rejeitada.

2. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, relataram viram o acusado dispensando a droga, ao perceber a guarnição.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004354-66.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONES SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER ROCHA FELIPE - ES34321-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

JONES SOUZA SILVA

contra a sentença (fls. 320/326), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa suscita,
preliminarmente, a nulidade do processo, por cerceamento
, pois a Magistrada indeferiu uma pergunta, direcionada para testemunha policial militar RODOLFO URIAS SANTOS CUNHA HACKBARTH (mídia de fls. 204), acerca da não realização da abordagem do veículo, cujo condutor, estaria adquirindo drogas do acusado JONES.

Contudo, tenho que o indeferimento da aludida pergunta, elaborada pela defesa, não configura nenhuma nulidade, pois referida testemunha, já tinha esclarecido, que o veículo evadiu-se do local, o que tornou inviável a abordagem policial, a revelar a impertinência de novo questionamento, sobre a mesma matéria.

Ademais, o
STJ
possui entendimento de que “
n
ão há se falar em nulidade da audiência em que foram indeferidas as perguntas formuladas a uma das testemunhas, uma vez que foram consideradas pelo Magistrado de origem como impertinentes, porquanto "em nada auxiliaria a Defesa ou prejudicaria a Acusação".
(AgRg no HC n. 466.249/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 23/4/2019
, DJe de 10/5/2019.)

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

P
rosseguindo, quanto ao mérito,
a defesa requer a absolvição do acusado, por ausência de provas.

Narra a denúncia
que, no dia 26 de fevereiro de 2020, no bairro João Goulart, em Vila Velha-ES, policiais militares realizavam patrulhamento em uma área, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando notaram que os denunciados JONES SOUZA SILVA e LUIZ CLÁUDIO RAMOS BARCELLOS se dirigiram até um veículo, portando algo, para entregar ao condutor, que percebeu a presença policial e evadiu-se do local.

Neste momento, os réus foram vistos pelos policiais militares, jogando algo no chão, tendo JONES dispensado
02 (dois) pinos de cocaína, e o corréu LUIZ CLÁUDIO, 07 (sete) pinos, da mesma substância, que foram apreendidos, além de R$ 112,00
(cento e doze reais), que estavam no bolso do acusado JONES.

Descreva ainda a denúncia, que os policiais militares, com o uso do cão farejador, encontraram no local
32 (trinta e duas) buchas de maconha.

Em relação
ao pedido absolutório
, verifico que a
materialidade
restou estampada, pelo
auto de apreensão (fls. 12), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 14), boletim unificado (fls. 27/30) e laudo de química forense (fls. 128).

Por sua vez,
a autoria
também está comprovada, pois o policial militar RODOLFO URIAS SANTOS CUNHA HACKBARTH (mídia de fls. 204), em Juízo, relatou que já tinha abordado o acusado JONES, naquele mesmo local, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Narrou também que, no dia dos fatos, observou o réu JONES se aproximar de um veículo e, ao perceber a presença da guarnição, dispensou algo no chão, sendo constatado que se tratava de 02 (dois) pinos de cocaína, além de terem sido encontrados em sua posse, uma determina quantia em dinheiro e, em local próximo, foram apreendidas mais drogas, com o uso do cão farejador.

De igual modo, a testemunha (mídia de fls. 204), BRUNO COUTINHO LEITE também policial militar, narrou toda a dinâmica delitiva, apontando o acusado JONES, como o autor do delito de tráfico de drogas.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
, DJe de 3/10/2023.)

D
e
sta forma
,
diferentemente do que aduz a defesa,
tenho que restou c
omprovado
o crime de tráfico de droga
s (art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que, para sua configuração, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, denotem a traficância.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 7157520),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.